Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008375-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SINDIRETA, para se manifestar, em contrarrazões, quanto ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal no ID: 27878442. Brasília, 18 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador